Tribunal: TJBA
Processo: 8006386-60.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006386-60.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ARLLEY CAVALCANTE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CUNHA GUEDES CIA LTDA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA LOMANTO DA CUNHA GUEDES, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, HELDER SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
DÉBITO EXEQUENDO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPREITADA.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA
. LAUDO PERICIAL QUE APLICOU O
TEMA 810 DO STF (RE
870.947)
. EQUÍVOCO RELATIVO AO PERÍODO. APLICAÇÃO DO INPC
ATÉ 29/06/2009 E IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. INSURGÊNCIA QUANTO AOS
JUROS DE MORA. CÁLCULO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O ACORDÃO. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL.

PREVALÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOCORRÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR APURADO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se
de

Agravo de instrumento interposto pelo
Estado da Bahia
contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença da Ação de Cobrança nº.
0055105-86.1996.8.05.0001
, movida pela
Cunha Guedes & Cia Ltda.
, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Agravante, para
declarar devido o valor de R$ 106.857.592,14 (-), apurados até 28
/09/
2019, incluída
s
as seguintes parcelas: principal, honorários advocatícios, custas processuais e juros moratórios, que deverão ser atualizados até o efetivo pagamento.
(
id.92209687
, dos autos principais).

2.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o débito exequendo tem origem do inadimplemento contratual, pelo Estado da Bahia, de quantia que deveria ter sido paga à Exequente,
em virtude da realização da obra denominada “Gameleira da Lapa”, haja vista o descumprimento do Contrato Administrativo de Empreitada nº. 06/90 (
id.62587720, fl.15/17
), relativo ao pagamento da segunda parcela do pacto, que corresponde a 40% (quarenta por cento) do valor do contrato, prevista no Edital de Licitação nº. 001/90, no seu item 9.6 e Anexo II, item 2 (
id.62587705
,
fls.09/22
e
fls.29/30
).

3. No caso em tela, o Agravante
se insurge contra decisão que julgou a impugnação apresentada, a qual declarou
devido, à empresa Cunha Guedes & Cia Ltda, o valor de R$ 106.857.592,14 (-), por entender que o montante correto seria de
R$

53.710.189,10
(
id.13812190

)
, arguindo equívoco nos seguintes pontos: não fora aplicado, como índice
de

correção

monetária,

o

INPC
até

29/06/2009,

e

o

IPCA-E
a

partir

de

30/06/2009;
os
juros

de

mora não foram calculados com

base

no

PJECALC

CIDADÃO;
impossibilidade de incidência de juros compostos.

4. Com efeito, da análise do Laudo Pericial de
id.62588361
, o qual baseou a decisão agravada, observa-se que fora utilizado os como parâmetro de cálculo “
co
rr
e
ç
ã
o

m o n e t á r i a

p
e
l
o
s

í
n
d
i
c
e
s

o f i c i a i s

d
e

j
u
n
h
o

d
e

1
999

a
t
é

m
a
i
o
/
2
00
9

o

I
N
P
C
,

e

a

p
a
r
t
i
r

d
e

j
u
n
h
o
/
2
00
9

o

I
P
C
A
-
E
n
o
s

m
o
l
d
e
s

d
a

n
o
v
a

d
e
c
i
s
ã
o

d
o

S
u
p
r
e
m
o

T r i b u n a l

F
e
d
e
r
a
l
”
.
Nesse contexto, o cálculo fora realizado
aplicando-se ao caso o julgamento do Tema 810 do STF (Recurso Extraordinário nº. 870.947), por meio do qual fora declarada a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

5.
Ocorre que, ao prever a incidência do INPC até maio/2009, e o IPCA-E a partir de junho/2009, o Laudo Pericial faz crer que este último índice somente fora aplicado a partir de 01/06/2009, quando no supracitado julgado do STF determinou-se a aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/2009, data da publicação da
Lei nº 11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Assim, assiste razão ao Estado da Bahia quando pleiteia que seja considerado, como fatores de correção monetária, o INPC a
té 29/06/2009, e o IPCA-E a partir de 30/06/2009
, tendo se equivocado o Magistrado de primeiro grau ao decidir que a atualização monetária fora aplicada pelo perito em conformidade com o entendimento do STF.

6.
Por outro lado, em relação aos juros de mora, não há o que ser reparado na decisão agravada, vez que agiu com acerto o Juízo primevo ao fundamentar a decisão com fulcro na definitividade da coisa julgada. Isso porque, do cotejo entre o Laudo Pericial de
id.62588361
(
fl.09
)

e o acórdão de
id.62588236
, ambos dos autos principais, observa-se que o cálculo fora realizado em observância ao quanto decidido por esta Segunda Câmara Cível no julgamento do recurso de apelação, que já transitou em julgado.

7.

Neste ponto, oportuno consignar que o entendimento da jurisprudência majoritária, inclusive no STF, é no sentido de que não se admite, na
fase de cumprimento de sentença
, a
altera
ção d
os parâmetros estabelecidos no título judicial
transitado em julgado, sem que este tenha sido desconstituído. Assim, a modificação, na fase de liquidação, do índice de juros de mora especificamente estabelecido em decisão transitada em julgado constituiria inegável ofensa à coisa julgada material, razão pela qual não há o que ser reformado neste capítulo.

8.
Por fim, no que tange à alegação do Agravante de que houve a indevida capitalização de juros (juros compostos), vez que a base de cálculo não fora o valor histórico, esta não prospera, pois alterar o cálculo neste ponto culminaria, novamente, na violação à coisa julgada, na medida em que desprezaria o quanto decidido na sentença (
id.53736419
, fl.09
), a qual expressamente consignou que os juros e correção monetária incidiriam sobre o montante devido, atualizado até o mês de junho/1999, o qual somava a quantia, na fase de conhecimento, de R$ 8.452.363,24 (
id.62587875
, correspondente às
fls.172/176
, dos autos físicos), sem a subtração dos 20% determinada na sentença, mas posteriormente reincluída no acordão.

9.
Assim, ao levar em consideração esta base de cálculo, o Laudo Pericial de
id.62588361
, nada mais fez do que utilizar os parâmetros definidos no título executivo judicial exequendo.

Inclusive, irretocável a decisão agravada no ponto em que afirma que se trata de dois momentos distintos, o primeiro na fase de conhecimento, com a atualização do débito a partir dos critérios estabelecidos entre as partes por meio do Contrato de Empreitada nº. 60/90, cujo inadimplemento deu origem à dívida; o segundo, no cumprimento de sentença, cuja atualização ocorre a partir dos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.

10.
Assim, não assiste razão ao Estado da Bahia no tocante a esta irresignação, devendo prosperar tão somente aquela relativa ao termo
a quo
de alteração do índice de correção monetária, a fim de adequá-lo de forma escorreita ao entendimento do STF no
RE 870.947.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE,
para tão somente fixar como índice de correção monetária o INPC até 29/06/2009
, e o IPCA-E a contar de 30/06/2009,
mantendo-se a decisão agravada em relação aos demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8006386-60.2021.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,

Estado da Bahia

e
Cunha Guedes & Cia Ltda
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado

da

Bahia
em

CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para tão somente fixar como índice de correção monetária o INPC até 29/06/2009
, e o IPCA-E a contar de 30/06/2009,

mantendo-se a decisão
agravada em relação aos demais termos
,
nos

termos

do

voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de

de 2021.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

(MR10)

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA